Tribunal: STF
Processo: HC 84076
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES. RÉU FORAGIDO. CPP, art.
594.
I. - Inexiste o alegado constrangimento, dado que o direito de
 apelar em liberdade pressupõe decisão recorrível. Ademais, não
preenche os requisitos legais o réu que, além de possuir maus
antecedentes, encontra-se foragido.
II. - H.C. indeferido.